Tribunal: TJMT
Processo: 0014832-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014832-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - CPF: 694.158.031-34 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), FILIPE BORGES DE ARRUDA - CPF: 709.366.841-00 (EMBARGADO), P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.662.211/0001-20 (EMBARGANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.885.651-87 (EMBARGANTE), FERNANDO BORGES COSTA - CPF: 838.703.261-15 (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC QUANTO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC QUANTO AO JULGAMENTO DE QUESTÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

III - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA – ME E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0014832-73.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR E OUTROS perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 62137989 o colegiado por unanimidade, rejeitaram a questão de ordem e, por maioria, acolheram a preliminar de cerceamento de defesa.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 65144960 que seja revista a decisão proferida, para que seja aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

O artigo 942 do CPC deve ser interpretado como um todo, considerando incisos e alíneas, de modo que não haja descompasso entre as regras dispostas, sendo que não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois haveria clara contradição, uma vez que há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Preleciona o CPC:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.”

Por corolário, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato regula:

“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores, observados os seguintes critérios:”

Para a adoção da técnica prevista no art. 942 do CPC/2015, é necessário que o acórdão não unânime reforme uma sentença de mérito, o que não ocorreu no caso em voga, por isso, não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois há a exigência legal que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

A jurisprudência coaduna:

“E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC QUANDO ACOLHIDA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINADO O RETORNO À ORIGEM, AINDA QUE POR DECISÃO NÃO UNÂNIME DO COLEGIADO – EMBARGOS REJEITADOS. Embora o caput do art. 942 do CPC não deixe claro se a técnica nele constante seja cabível quando se trata de julgamento que reforma ou anula a sentença, de uma interpretação sistemática do próprio dispositivo é possível extrair que no julgamento da apelação cível, a aplicabilidade da nova técnica pressupõe, necessariamente, o enfrentamento do mérito.” (TJ-MS - Embargos de Declaração ED 08017896720148120012 MS 0801789-67.2014.8.12.0012 - Data de publicação: 29/08/2017).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020